Tribunal: TCU
Processo: 034.858/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que determinou medida cautelar em sede de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Fundação Getúlio Vargas a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Item 2 do Pregão Eletrônico 10/2023, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cujo objeto é a aplicação de até 100.000 pré-testes e questionários na modalidade digital, com correção de itens objetivos e de itens de resposta construída e produção textual, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o agravante quanto ao teor desta deliberação; 9.3. restituir o processo à AudContratações para que prossiga na análise de mérito.